Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. RETENÇÃO DE CAUÇÃO FUNDADA EM DÉBITO PRETÉRITO JÁ AFASTADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA TERRACAP DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas em face de sentenças proferidas nos autos de ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada contra empresa pública distrital. O autor, participante de licitação regida pelo Edital no 05/2025, teve caução retida sob alegação de débito pretérito. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de coisa julgada em ação anterior que rescindiu o contrato e assegurou restituições. Embargos de Declaração opostos foram acolhidos para aplicar multa à empresa pública por ato atentatório à dignidade da justiça. Ambas as partes recorreram: o autor, visando à procedência do pedido declaratório; a empresa pública, buscando afastar a multa imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se persiste ou não dívida exigível em desfavor do autor, de modo a legitimar a retenção da caução ofertada em licitação; e
(ii) verificar a legalidade da condenação da empresa pública ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não aperfeiçoamento da citação eletrônica no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção da caução ofertada pelo autor em licitação pública não encontra amparo legal, pois a suposta dívida já havia sido desconstituída por sentença transitada em julgado que rescindiu o contrato e determinou restituições e indenizações, não havendo identidade de causa de pedir com a ação anterior.
4. A cláusula editalícia que autoriza retenção de caução por inadimplência exige a efetiva comprovação da dívida, o que não ocorreu no caso concreto, ante a existência de decisão judicial definitiva reconhecendo a inexistência da obrigação.
5. A manutenção de registro de inadimplência após decisão judicial que declarou sua inexistência constitui conduta ilícita e enseja a procedência do pedido declaratório, bem como a restituição da caução retida e vedação de futuras retenções com base no mesmo fundamento.
6. A ausência de confirmação de recebimento de citação eletrônica por parte da empresa pública configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 246, §1o-C, do CPC, sendo prescindível a prévia advertência no mandado de citação, conforme jurisprudência consolidada.
7. A penalidade imposta está em consonância com o dever de cooperação e com a normatização do procedimento eletrônico de comunicação dos atos processuais, não havendo nulidade ou desproporcionalidade na multa arbitrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor provido. Recurso da Terracap desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível a extinção do feito com base em coisa julgada quando a nova demanda se funda em fato superveniente e distinto, ainda que envolva as mesmas partes e relação jurídica antecedente.
2. A retenção de caução ofertada em licitação pública por suposta inadimplência previamente desconstituída por sentença com trânsito em julgado configura ato indevido, sendo devida a declaração de inexistência da dívida e a restituição da quantia.
3. A omissão injustificada na confirmação do recebimento da citação eletrônica por ente público ou empresa pública, no prazo legal, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e enseja aplicação de multa, conforme o art. 246, §1o-C, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §§ 1o, 1o-A, 1o-B e 1o-C; arts. 485, V; 487, I; 1.013, §3o, I e III; art. 373, I; art. 82, §2o; art. 97. CF/1988, art. 37, caput. Resolução CNJ no 455/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 925072, 20150110041933APC, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02.03.2016, DJe 17.03.2016; TJDFT, Acórdão 2031874, 0704487-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2047324, 0704310-73.2023.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 14.10.2025; TJDFT, Acórdão 1933229, 0708424-78.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 22.10.2024.